Tribunal: TJPA
Processo: 0807446-25.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807446-25.2021.8.14.0000

PACIENTE: ARIELSON SERRA MOTA, JAILSON AMORIM DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ART. 121, § 2º III e IV, do CPB
.

NULIDADE N
OS DEPOIMENTOS DOS RÉUS NA FASE POLICIAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 18, DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. INCABIMENTO. PACIENTES QUE ESTAVAM SOLTOS NO MOMENTO DA OITIVA.

ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 41 DO CPP.
PEDIDO DE PRISÃO FOI ALICERÇADO EM DEPOIMENTO OBTIDO DE FORMA ILEGAL E QUE A DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO BASEOU-SE NESTA INQUIRIÇÃO E SEM A DEVIDA MANIFESTAÇÃO DO MP. INOCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em nulidade, quando os investigados estão soltos
;

2. Estando preenchidos os requisitos legais, entendo que restou demonstrada a justa causa da denúncia para o exercício da ação penal, pois, a priori, os fatos narrados na peça acusatória apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, devendo a conduta dos pacientes ser mais bem analisada em sede de ação penal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao devido processo legal
;

3.
A prisão preventiva dos pacientes se deu em razão de pedido formulado pela autoridade policial, conforme ID 5759723 – Pág. 1/18, tudo de acordo com o que estabelece o art. 311, Lei nº 13.964/2019.
Constata-se, portanto, que não há constrangimento ilegal, uma vez que é possível o pedido de decretação de preventiva ser formulado pela Autoridade Policial, tendo, inclusive, o Ministério Público se manifestado em favor da decretação da medida extrema, na data de 13.04.2021, ID 25471679, conforme consulta ao Sistema PJe – 1º Grau. Ademais, não há que se falar em decisão alicerçada em depoimento obtido de forma ilegal, pois conforme alhures fundamentado acerca da suposta ilegalidade no depoimento dos pacientes, não houve ilegalidade.

4.
A decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, não sendo a prisão carente de requisitos ou fundamentação, muito pelo contrário, necessária sua manutenção para garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal
e garantia da aplicação da lei penal
.
Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social.

5.
É entendimento sumulado nesta Corte de Justiça que
,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
(
Súmula n° 08, TJPa).

6. Igualmente,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.);

7.
Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA,
30
de agosto de 2021.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido liminar, impetrado em benefício de
ARIELSON SERRA MOTA
e
JAILSON AMORIM DA SILVA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/Pa, noa autos do Processo nº 0803313-78.2021.8.14.0051.

Defende a impetração, em síntese, que os pacientes foram presos preventivamente em 14 de abril de 2021, acusados pela prática de crime de homicídio duplamente qualificado, conforme o
art. 121, § 2º III e IV, do CPB
, sob a acusação que no dia 09 de abril de 2021, teriam em concurso de agentes (CP, artigo 29) tirado a vida da vítima Marlison Figueira Campos com uso de arma branca.

Nesse contexto,
aduz que a presente ação não pode continuar sem que antes sejam anulados os depoimentos dos réus ainda na fase policial
, pois não estão de acordo com o que determina o art. 18 da Lei de Abuso de Autoridade, pois os atos que fizeram originar a ação penal não podem ser aproveitados porque
foram colhidos sem a observância dos ditames legais
.

Alega que,
a denúncia não pode prosperar, pois não está em consonância com o que determina o art. 41, do CPP
, uma vez que se equilibra em fatos que não guardam quaisquer relações com o que a autoridade policial apurou no IP, e principalmente nos depoimentos dos acusados na Depol, pelo que comprovada está a inépcia da inicial acusatória.

Assevera ainda, que
o pedido de prisão foi alicerçado em depoimento obtido de forma ilegal e que a decisão de decretação da prisão de baseou-se nesta inquirição e sem a devida manifestação do MP
, assim, diante de tamanhas ilegalidades não há como manter os pacientes encarcerados, pois suas prisões se deram e permanecem de forma ilegal.

Sustenta que,
a decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes não traz nenhum argumento que pudesse justificar a manutenção da segregação cautelar
, bem como não enfrentou as teses trazidas pela defesa quando do pedido de revogação da prisão.

Por fim, destaca que, os pacientes não oferecem risco algum a sociedade, pois
são réus confessos, e possuem todas as condições pessoais, são primários, não tem nem registros policiais em seu nome, são jovens trabalhadores, trabalham como pescadores, vivem e ajudam a sustentar a famílias de seus com o dinheiro da venda de pescado
.

Desta forma, pugna liminarmente, pelo reconhecimento das nulidades informadas e a pela concessão da liberdade provisória, para que possam responder ao processo em liberdade, pois não deram causa para as ocorrências descritas acima, bem como a suspensão do processo diante da falta de fundamentação para a manutenção da preventiva. Requer intimação para
sustentação oral
.

O
writ
foi distribuído em sede de plantão, recaindo à relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, exclusivamente, para análise de sua liminar (art.112, § 3º, do RITJE/PA), o qual indeferiu a medida de urgência pleiteada e requisitou informações da autoridade coatora.

Prestadas as informações, na data de 27.07.2021, a autoridade coatora esclareceu:

“(...) 1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Nesta oportunidade venho informar a Vossa Excelência que o último ato processual nesse caso foi proferido em 26 de julho próximo passado quando houve o afastamento das nulidades arguidas pela defesa comum dos pacientes e designada audiência de instrução e julgamento.

2 – DA OMISSÃO PELO IMPETRANTE DE DECISÕES JUDICIAIS ANTERIORES SOBRE A MANUTENÇÃO DAS PRISÕES DOS PACIENTES: Nesta oportunidade venho esclarecer a Vossa Excelência que o impetrante, quiçá de forma proposital, omitiu de Vossa Excelência, que as prisões preventivas dos dois acusados foram decretadas na Representação pela Prisão Preventiva, ajuizada pela autoridade policial, processo nº 0803313-78.2021.8.14.0051 na data de 14.04.2021, depois inclusive dos depoimentos questionados pela defesa, que nem considerados foram, mas devo esclarecer que não houve nulidade simplesmente porque no depoimento dos acusados, porque quando ouvidos eles não se encontravam presos, apenas foram entregues na delegacia pela própria população da pequena comunidade onde o homicídio foi praticado, sendo que após a oitiva dos mesmos eles foram liberados pela autoridade policial. Além disso, quando do recebimento da denúncia em 27.04.2021, esse Juízo também de forma fundamentada manteve as prisões preventivas dos acusados, o que ocorreu também em 13 de julho de 2021, sendo que a decisão que foi indicada pelo impetrante, portanto, Vossa Excelência, fazia referência as outras mencionadas nesse importância, simplesmente porque não houve nenhuma mudança fática ou jurídica no processo. Desta forma, entendo necessário esclarecer que o impetrante, no mínimo omitiu de Vossa Excelência, a sequência processual, o que poderá inclusive ser confirmada por uma simples consulta no Sistema PJE, demonstrando que pode ter lhe tentado induzi em erro.

3 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA OS PACIENTES – Conforme constatado na cópia da denúncia os pacientes foram denunciados pela eventual prática do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO – artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal – uma vez que no dia 09.04.2021, na pequena Comunidade Marajó, região ribeirinha do Rio Amazonas, com uso de faca e pedaço de ferro teriam matado a vítima Marlisson Figueira Campos. 3.1 – DA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE: Nesta oportunidade venho destacar que o paciente foi preso em 16.04.2021.

4 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE: Consultando os Sistema PJE e Libra verificamos que os acusados não possuem antecedentes criminais. Por fim, informamos a Vossa Excelência que em anexo a essas informações segue cópia de todos os documentos mencionados e omitidos pelo impetrante. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
nulidade n
os depoimentos dos réus ainda na fase policial
, pois não estão de acordo com o que determina o art. 18 da Lei de Abuso de Autoridade.

Alega que muito embora a denúncia já tenha sido recebida pelo Juízo a quo,
é preciso dizer que mais uma vez a defesa está prejudicada pelo fato de a denúncia apresentada pelo MP não condizer com a realidade dos fatos apresentado no inquérito policial, estando inepta.

Assevera que
o pedido de prisão foi alicerçado em depoimento obtido de forma ilegal e que a decisão de decretação da prisão de baseou-se nesta inquirição e sem a devida manifestação do MP.

Aduz ainda que
a decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes não traz nenhum argumento que pudesse justificar a manutenção da segregação cautelar.

E, por fim, que
os pacientes possuem requisitos subjetivos favoráveis,
e que sejam
aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, quanto a
alegação de nulidade do interrogatório em sede policial, em razão da inobservância do art. 18 da Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade),
vejo que a alegação não merece guarida.

O Douto jurista Renato Brasileiro de Lima, em sua obra Legislação Criminal Especial comentada, volume único, 8ª edição: revista, atualizada e ampliada, Editora Jus Podvim, pág. 129, esclarece cerca da matéria:
“O objeto material da conduta é o preso, cujo conceito foi objeto de análise nos comentários ao art. 13 da Lei nº 13.869/2019. Como o tipo penal faz menção apenas à submissão do preso em interrogatório policial durante o período de repouso noturno, eventual realização de interrogatório de investigado solto, ou submetido à medida cautelar diversa da prisão, ainda que de recolhimento domiciliar, nesse mesmo período, não terá o condão de tipificar o crime em análise.”

Assim, observo que os paciente a quando inquisição em sede policial, não estavam presos, e sim, foram levados aquela Depol pelos cidadãos da comarca de Santarém, conforme informou o Magistrado
a quo
, ou seja, ainda não estavam presos, tendo sido inclusive liberados após serem ouvidos.

De acordo com as documentações juntadas nos autos do
writ
em apreço, observei que a prisão preventiva foi decretada somente em 14.04.2021.

Assim, não há que se falar em nulidade, quando os investigados estão soltos.

Já quanto a
alegação de inépcia da denúncia
,
é cediço que o
due processo of law
constitucionalmente garantido tem início com a formulação de uma acusação que venha a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa, para que eventual cerceamento não enseje qualquer nulidade ou lesione a prestação jurisdicional almejada.

Assim, o
dominus litis
deve narrar de forma satisfatória a conduta criminosa atribuída ao agente que se pretende denunciar, descrevendo todas as suas circunstâncias, conforme preceitua o art. 41 do CPP, de modo a ser viabilizado o contraditório em Juízo. Vejamos:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Da leitura da exordial acusatória, acostada aos autos em apreço, ID 5759727 – Pág. 02/04, observo que a mesma obedeceu aos elementos do art. 41 do CPP, contendo, em seu bojo, a exposição do fato supostamente criminoso e suas circunstâncias, a qualificação do paciente e a classificação do crime, colaciono:

“Consta na peça informativa que, na madrugada do dia 09 de abril de 2021, na Comunidade Marajó, região do Rio Amazonas, Zona Rural de Santarém, ARIELSON SERRA MOTA, alcunha “Pelado”, e JAILSON AMORIM DA SILVA, em unidade de desígnios, agindo com intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuaram um golpe de faca contra MARLISON FIGUEIRA CAMPOS, conhecido como “Gato”, bem como atingiram-no com um fragmento de ferro no rosto, levando-o a óbito.

Narrou-se que, no dia e horário supramencionados, MARLISON e ARIELSON estavam na residência de JAILSON, situada na Comunidade Marajó, região do Rio Amazonas, Zona Rural de Santarém, ocasião em que ingeriam bebida alcoólica.

Em dado momento, os três iniciaram uma desavença causada por uma música que a vítima estava cantando. MARLISON, que estava nas margens de um igarapé que passa no terreno, foi atingido por um golpe de fragmento de ferro na face, dado por ARIELSON, porém ainda permaneceu em pé. Ato contínuo, JAILSON o golpeou com uma faca, tipo açougueiro, na região torácica, levando-o a cair na água, sem possibilidade alguma de defesa. Em seguida, os autores empreenderam fuga.

O corpo da vítima foi localizado horas depois, ainda nas proximidades da casa, sendo retirado da água e levado para casa, onde foi velado.

Indignados com o crime, familiares iniciaram, sozinhos, as buscas pelos suspeitos, logrando êxito em encontrar os denunciados rondando a Comunidade Guajará, em área de mata fechada, no dia 10/04/2021, por volta de 20:00h, enquanto buscavam uma canoa para evadir-se com destino à área urbana de Santarém. Nessa oportunidade, admitiram a autoria delitiva e as circunstâncias do ato. A polícia militar foi acionada e, a fim de garantir a integridade física dos agentes, os removeram da área e os levaram à Unidade de Polícia.

Frisa-se comunitários relataram aos policiais que JAILSON é conhecido por ser uma pessoa “dada ao vício de bebida e desordem”, que costuma ficar violento quando ingere bebida alcoólica, bem como que comentava-se que ele estava na Comunidade Marajó foragido, em razão de outro homicídio que teria praticado na Comunidade da Anta.

Diante dos fatos e das lesões descritas no laudo, resta explícito o animus necandi dos denunciados, uma vez que previamente ameaçaram o grupo da vítima, o rondaram durante a noite toda e, por fim, durante a madrugada, atingiram a vítima com claro objetivo de ceifar a sua vida, desferindo diversos golpes de facão pelo seu corpo. Após, evadiram-se em uma motocicleta que já estava preparada por GLEISON enquanto NELSON lesionava ANDERSON.

Assim agindo, os denunciados praticaram o crime previsto no artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal Brasileiro, devendo ser convenientemente processados e julgados, na forma da lei.

No que concerne às qualificadoras, o motivo fútil configurou-se uma vez que o crime se deu por razão banal, consistente em irritação pela vítima cantar uma música que os denunciados não gostavam.

Quanto ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, verifica-se pela superioridade numérica dos autores do crime e pelos instrumentos utilizados contra o ofendido, que estava desarmado, além do estado de embriaguez de MARLISON, que não tinha condições de se defender. (...)”

Diante disso, ressalta-se que
apenas quando se trata de omissão dos requisitos fáticos essenciais à configuração do fato principal é que o basilar acusatório pode ser considerado inepto
, caso não possa ser suprido por outros elementos de prova antes da sentença. É o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS (ART. 27-C DA LEI N. 6.385/76). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PEÇA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. MITIGAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DE CADA AÇÃO. POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade.
2.
A imputação descrita na denúncia é suficiente clara para deflagrar a ação penal e minúcias acerca das circunstâncias da prática delitiva poderão ser aferidas durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório
. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem mitigado a exigência de descrição minuciosa da ação de cada agente nos crimes de autoria coletiva, desde que a denúncia não seja demasiadamente genérica. Precedentes
.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 78.749/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).
Grifo nosso.

É este também o julgado deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA
:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ART. 298, CAPUT, ART. 299, CAPUT, ART. 304, CAPUT, E ART. 171, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO).

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS AO PACIENTE, E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
. IMPROCEDÊNCIA.
1. O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR MEIO DO HABEAS CORPUS SE SITUA NO CAMPO DA EXCEPCIONALIDADE, SENDO MEDIDA QUE SOMENTE DEVE SER ADOTADA QUANDO HOUVER NÍTIDA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, E, CASO SEJA TÍPICA, SE REVELE, DE PLANO, QUE O RÉU NÃO É AUTOR DO DELITO. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRAM QUAISQUER HIPÓTESES QUE AUTORIZEM A INTERRUPÇÃO PREMATURA DA PERSECUÇÃO CRIMINAL POR ESTA VIA, JÁ QUE SERIA NECESSÁRIO O PROFUNDO ESTUDO DAS PROVAS, AS QUAIS DEVERÃO SER OPORTUNAMENTE VALORADAS PELO JUÍZO COMPETENTE. 2. HAVENDO PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, ASSIM COMO DEMONSTRADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES GENÉRICAS DA AÇÃO PENAL, NÃO SUBSISTE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA.
3. NÃO SE CONSIDERA INEPTA A DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. PRECEDENTES.
4. A PEÇA VESTIBULAR ACUSATÓRIA ESTÁ DEVIDAMENTE AMPARADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A FASE INQUISITIVA, OS QUAIS DEMONSTRAM EFETIVAMENTE A MATERIALIDADE DO CRIME, APONTANDO O DOCUMENTO JUDICIAL SUPOSTAMENTE ADULTERADO PELO PACIENTE, REVELANDO INDÍCIOS DO COMETIMENTO DO CRIME E ELEMENTOS SATISFATÓRIOS DE SUA AUTORIA, SENDO APTA À APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DELITUOSA. 5. OS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO TÊM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, FAZENDO-SE IMPRESCINDÍVEL RACIOCINAR COM O JUÍZO DE RAZOABILIDADE PARA DEFINIR O EXCESSO DE PRAZO, NÃO SE PONDERANDO A MERA SOMA ARITMÉTICA DOS PRAZOS PARA OS ATOS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. RECEBIDA A DENÚNCIA, RESTA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O SEU RECEBIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(1275925, 1275925, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-01-14, Publicado em 2019-01-17).

Assim, estando preenchidos os requisitos legais, entendo que restou demonstrada a justa causa da denúncia para o exercício da ação penal, pois, a priori, os fatos narrados na peça acusatória apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, devendo a conduta dos pacientes ser mais bem analisada em sede de ação penal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao devido processo legal.

Dessa maneira,
não assiste igualmente razão ao impetrante quanto à alegação de denúncia inepta
.

Quanto a alegação de que
o pedido de prisão foi alicerçado em depoimento obtido de forma ilegal e que a decisão de decretação da prisão de baseou-se nesta inquirição e sem a devida manifestação do MP,
resta prejudicado.

Ocorre que a prisão preventiva dos pacientes se deu em razão de pedido formulado pela autoridade policial, conforme ID 5759723 – Pág. 1/18, tudo de acordo com o que estabelece o art. 311, Lei nº 13.964/2019, assim vejamos:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Constata-se, portanto, que não há constrangimento ilegal, uma vez que é possível o pedido de decretação de preventiva ser formulado pela Autoridade Policial, tendo, inclusive, o Ministério Público se manifestado em favor da decretação da medida extrema, na data de 13.04.2021, ID 25471679, conforme consulta ao Sistema PJe – 1º Grau.

Ademais, não há que se falar em decisão alicerçada em depoimento obtido de forma ilegal, pois conforme alhures fundamentado acerca da suposta ilegalidade no depoimento dos pacientes,
não houve ilegalidade
.

No que tange à
aventada
alegação de que a
decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes não traz nenhum argumento que pudesse justificar a manutenção da segregação cautelar,
vislumbro que
a constrição cautelar dos pacientes se faz necessária para resguardar a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal
e a garantia da aplicação da lei penal
, levando em conta as
circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional
, acerca da
elevada reprovabilidade do delito
e pelo
modus operandi

da ação criminosa
, o que merece maior repressão estatal.

Vejamos decisão que decretou a preventiva:

“(...)

DA DECRETAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS ACUSADOS: Nesta oportunidade, passo a analisar a representação da prisão preventiva dos acusados ARIELSON SERRA MOTA E JAILSON AMORIM DA SILVA realizada pela autoridade policial (ID.: 25406497– Pág. 1 a 19), cuja manifestação do Ministério Público também é no mesmo sentido (ID.: 25471682 - Pág. 1 a 4). Da existência de condição de admissibilidade dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva. Sendo que entre elas estão os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos nos termos do inciso I do citado dispositivo legal. Na hipótese sub exame, investigasse a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal, crime este doloso e punido com pena privativa apta a ensejar a medida constritiva, assim aludida condição está perfeitamente demonstrada. Da demonstração dos pressupostos e fundamentos. Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora. O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a saber: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Destacando-se que em sede decisão que decreta a prisão preventiva, e ao contrário do ocorre na sentença, onde se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate. No que diz respeito a materialidade do delito ela está devidamente demonstrada consoante documento acostado no ID.: 25402181 - Pág. 1 a 8, do presente pedido. Já os indícios suficientes de autoria imputando os fatos ao representado a meu ver estão configurados especialmente diante dos depoimentos colhidos pela autoridade policial. Com relação ao periculum in mora corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, que estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso se encontram presentes o primeiro, segundo e o terceiro fundamento, conforme agora demonstro. A garantia da ordem pública trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalisma de certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. No presente caso, deve ser destacado que os representados estão sendo investigados por homicídio qualificado, delito esse com gravidade reconhecida por toda nossa sociedade e de grande repercussão para toda sociedade brasileira, ainda mais na forma como lançada no procedimento investigatório, que indica ter sido cometido por motivação fútil, qual seja, desavença causada por uma música que a vítima estava cantando. Com base nisso verifico que é patente que os réus em liberdade poderão voltar a cometer outra vez esse delito, e/ou outros, trazendo terror a sociedade local, devendo por isso ser mantido longe do convívio social, pelo menos até a instrução processual, notadamente em face da suposta motivação, maneira fútil, fato que também reforça a periculosidade do investigado. Outra questão a ser vislumbrada, tendo em vista a conveniência da instrução criminal, é que a autoria do delito foi, em tese, reconhecida em decorrência dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, e, sendo isso agora do conhecimento dos representados, entendo estritamente necessária a decretação da sua segregação pelo menos até a instrução processual para assim evitar que os acusados tentem atrapalhar a instrução do processo. Já no tocante a garantia da aplicação penal levando em conta que os representados somente foram levados à polícia porque foram encontrados escondidos em mata fechada, já em outra Comunidade, aguardando um meio de evadir-se do distrito da culpa, entendo que esse fato concreto coloca em risco a aplicação da lei penal, com isso verifico presente o requisito ao norte mencionado. Por fim, destaco conforme bem defende o Professor Guilherme de Souza Nucci, que “as causas enumeradas no art. 312 do Código de Processo Penal são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato do agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como, a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor de uma infração penal”. Desta forma, com fundamento no artigo 312 e ss do Código de Processo Penal DECRETO a prisão preventiva dos representados ARIELSON SERRA MOTA E JAILSON AMORIM DA SILVA.
”

Observa-se que
o magistrado singular examinou criteriosamente a dinâmica dos fatos e enquadrou-a nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP
, justificando satisfatoriamente a necessidade de
aplicação da medida extrema
no caso
sub examen
.

De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA O DECRETO PREVENTIVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Analisando cuidadosamente a decisão atacada, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente, a necessidade da segregação cautelar do paciente com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, principalmente porque, que o paciente está na condição de foragido, desde o decreto preventivo.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade. (715230, 715230, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-06-28).

Assim, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal,
não sendo a prisão carente de requisitos ou fundamentação
, muito pelo contrário, necessária sua manutenção para
garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal
e garantia da aplicação da lei penal
.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social.

A
autoridade coatora acertou em decidir pela manutenção da custódia preventiva dos pacientes
, não visualizando nenhuma ilegalidade na decisão, capaz de garantir os argumentos do impetrante, pois fundamentada em
elementos concretos dos autos
, se mostrando temerária a concessão da liberdade dos mesmos, não havendo que se falar em suspensão do processo.

Assim
, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado, visto que a decisão combatida
atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Outrossim, quanta afirmação de que
os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Igualmente,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
30
de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2021